Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-44.2024.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Descabimento – Comprovação da constituição em mora do réu – A notificação extrajudicial enviada para o endereço contido no contrato firmado entre as partes é suficiente para a comprovação da mora, não havendo necessidade de efetiva entrega – Tese firmada pelo Colendo Superior

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Descabimento – Comprovação da constituição em mora do réu – A notificação extrajudicial enviada para o endereço contido no contrato firmado entre as partes é suficiente para a comprovação da mora, não havendo necessidade de efetiva entrega – Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132) – No caso, a notificação foi remetida pelo correio para o endereço informado pela apelada no contrato firmado entre as partes e não foi entregue por ela não ter sido procurada, hipótese que se enquadra na tese supramencionada – Anulação da sentença – Recurso provido.